Tribunal: TJDFT
Processo: 0034078-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
I – Reconhecida a existência da omissão quando à inaplicabilidade do CDC à demanda, os embargos de declaração devem ser providos nesse ponto para sanar a questão. No entanto, o afastamento do CDC na hipótese não conduz à alteração do resultado do julgamento.
II – O parcial provimento dos embargos de declaração é suficiente para infirmar a alegação de que são meramente protelatórios. Rejeitado o pedido de aplicação da multa, art. 1.026, § 2o, do CPC.
III - Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.